Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706427-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ RECORRIDAS: MARLENE ARSÊNIO SOARES E TEREZINHA MARTINS ARSÊNIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. TAXATIVIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 14.454/2022. CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. REQUERIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. 2. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece que a preclusão temporal para a produção da prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia. 4. O tratamento submetido ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, possuidor de autonomia para indicar a terapêutica mais adequada. Incabível a ingerência da operadora de plano de saúde sobre a prescrição realizada. 5. O procedimento de internação hospitalar em regime integral (home care) é adequado quando inexiste tratamento no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS) apto a prover as específicas necessidades terapêuticas de forma eficaz, efetiva e segura. 6. A Lei n. 14.454/2022 determina que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 7. O tratamento de home care baseia-se em evidências científicas e, quando acompanhado de plano terapêutico detalhado, atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13 da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. 8. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco. 9. A negativa em autorizar o atendimento médico em regime de home care causa aflição e angústia, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. 10. O juiz não está autorizado a conceder de ofício a gratuidade de justiça quando inexiste requerimento da parte que não almeja o benefício. 11. Apelação de Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) desprovida. 12. Apelação de Marlene Arsênio Soares e Terezinha Martins Arsênio parcialmente conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, 421, 422 e 480, todos do Código Civil, sustentando a ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento expressamente excluído de cobertura contratual, com amparo no Rol da ANS que seria taxativo; b) artigos 186, 188, inciso I, 884, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, aduzindo não ter ocorrido fato ilícito que fundamente condenação por dano moral, em razão da ausência de negativa de cobertura de tratamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, 421, 422 e 480, todos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol da ANS quando atendidos determinados critérios, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios” (AgInt no AREsp n. 2.128.830/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, 884, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal sobre dano moral, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme a Corte Superior, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020